Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719825-32.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PAMELLA MARINHO DE JESUS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DA PRIMEIRA APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INCABÍVEL. 1. Havendo apresentação de duas peças recursais, deve ser conhecida aquela oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa. 2. Diante de os elementos probatórios, mormente os depoimentos das testemunhas e da vítima, evidenciarem que não houve violação de domicílio ou condução coercitiva de uma das rés à delegacia, não há falar em ilicitude da prova originária ou por derivação. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. Comprovado que o crime de roubo majorado foi praticado por meio de violência imprópria, com uso de sedativo, ação delitiva vulgarmente conhecida como “boa noite Cinderela”, praticado em concurso de pessoas, revela-se inviável a desclassificação para o crime de furto. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da insuficiência de provas e da irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o pedido absolutório merece ser acolhido, por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, ao assentar pela higidez e pela suficiência de provas de autoria e de materialidade, afastando a tese de aplicação do in dubio pro reo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012